Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PREVISTO NO ART. 29, INCISO II, DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor "a importância de R$ 2.680,80 (dois mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a data do fato (Súmulas 43 e 54 STJ)"

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59138306). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese que seu veículo também foi atingido na traseira por outro veículo que se evadiu do local do acidente. Aduz que a nota fiscal da lanterna traseira está em nome da namorada do recorrente. Assevera "que seu veículo acabou por servir apenas de objeto, corpo neutro, sendo este lançado no carro do Recorrido, neste sentido, sua conduta não tem nexo de causalidade entre a conduta do motorista do veículo do requerido e os danos sofridos pelo autor". Informa que como não possuía dos dados do terceiro veículo envolvido no acidente consertou o seu veículo por conta própria. Alega, por fim, que o autor não comprovou os serviços de mecânica, ou o real gasto com o conserto do automóvel.

4. Em contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de Gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (ID 59138308).

5. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Impugnação à concessão da justiça gratuidade rejeitada.

6. Em acidente de trânsito com colisão traseira, há presunção de culpa daquele que bate por trás, diante da aparente inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB (AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015).

7. Trata-se de presunção relativa, que pode ser ilidida mediante prova robusta em sentido contrário. No caso, contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, pois não logrou êxito em comprovar suas alegações. As fotos acostadas aos autos (ID 59138298) não demonstram os danos a parte traseira do veículo. A foto (ID 59138298 - pag. 4) não comprova danos às lanternas traseiras a justificar o orçamento (ID 59138299). Não há uma prova sequer de que o recorrente foi abalroado por terceiro veículo, não restando verossímil a narrativa do réu (art. 373, II, do CPC).

8. O recorrente não logrou êxito em afastar sua presunção de culpa, devendo, portanto, ser mantida sua responsabilização pelos danos materiais ocasionados ao autor (artigos 186 e 927 do CC).

9. O autor, por sua vez, comprovou os danos materiais decorrentes do acidente, conforme se verifica no orçamento (ID 59138279) e comprovante de pagamento (ID 59138280), todos em consonância com as fotos da colisão (ID 39138276).

10. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.

11. Precedente desta Turma:"(...) IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito." O art. 29, II, do CTB dispõe que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas." No mesmo, sentido o art. 34 do CTB afirma que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. V. Compulsando detidamente os autos, não restou comprovado que o réu guardava a distância segura do veículo que transitava a sua frente, nem mesmo que houve a alegada freada abrupta por parte da autora. Os elementos probatórios não são capazes de atrair a responsabilidade pelo acidente à autora/recorrida. Portanto, não há qualquer prova hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista/recorrente que colidiu com o seu carro com a traseira do veículo da autora. Não se podendo chegar à conclusão diversa da consignada em sentença, pois o réu não desincumbiu de seu ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC. (...)"(Acórdão 1825277, 07424664520238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 14/3/2024).

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.